Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUTORIZAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DEFINITIVO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DA ESPÉCIE.
1. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que a espécie processual manejada revela-se inadequada para impugnar a decisão da Vara de Execuções Penais, que autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão existente em seu desfavor, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal.
2. O remédio heroico tem por vocação a tutela do direito de locomoção, que, no presente caso, não se mostra violado ou sob risco, na medida em que a discussão levantada pela defesa do paciente cinge-se à definição do local onde ele deverá cumprir sua pena privativa de liberdade.
3. Impetração inadmitida.